Tribunal: TCU
Processo: 029.531/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio de sua Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) (peça 57), contra o Acórdão 1.724/2023-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que julgou as contas do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), relativas ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos nos quais são apreciados embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acórdão 1724/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. autorizar o encerramento do processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o relatório e o voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.